Tribunal: TJPA
Processo: 0813248-42.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0813248-42.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ANA ROSA DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE AO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE Nº 954/STF. REITERADA
DECISÃO DO STF SOBRE SUA APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante nº 954 de ausência de repercussão geral do STF.

2.
Decisões anteriores
.
A
sentença
julg
ara procedente
a incorporação da gratificação de tempo integral e o direito à progress
ão funcional
correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa
a recorrida
.

No agravo interno em
apelação,
o órgão colegi
ado

r
ef
ormou a decisão
de
piso, reconhecendo apenas o direito à
progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber
se
o
j
uízo de
confo
r
midade
que
resultou na negativa
de seguimento
ao recurso extraordinário,

com base no
Tema 954
do STF
,

de fato, se aplica ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Matéria infraconstitucional. O Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos aptos para infirmar a decisão impugnada, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa aos requisitos legais de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

5. Em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao STF para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido e não provido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento: “A questão jurídica relativa ao direito à progressão funcional de servidor público municipal é de matéria
infraconstitucional, não possuindo repercussão geral, nos moldes do decidido no ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF)”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
28
ª Sessão Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno (
23 a 30 de julho de 2025
),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
(Vice-Presidente)
.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº
25.300.838
)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso
extraordinário (ID nº
23.509.728
), baseada na ausência de repercussão geral determinada pelo Supremo Tribunal Federal na tese jurídica vinculante nº 954.

Alega-se, em síntese
:
violação dos
arts
.

2º, III e art. 60, §4º, III e 37, XIV, da Constituição Federal
, sob o fundamento de impedimento de concessão de progressão funcional a servidor público; inobservância do princípio constitucional da separação dos poderes; falta de regulamentação de norma municipal, de eficácia contida; impossibilidade de acréscimo pecuniário a servidor público e falta de previsão orçamentária.

Não
foram apresentadas

contrarrazões (ID nº
26.601.968
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e
efetuando
detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o Município de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pela ausência de repercussão geral
.

Com efeito, o Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa às provas e requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

Importante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo
do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954).

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo
des
provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral apontada na decisão recorrida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ

GON
ZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará

Belém, 30/07/2025